Tribunal: TCU
Processo: 023.038/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12134/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.038/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edvaldo Pereira Soares (XXX.924.192-XX); Enedina de Brito Oliveira (XXX.136.132-XX); Gerson de Siqueira Correa (XXX.591.100-XX); Jose Elson Abud de Araujo (XXX.069.902-XX); Lorena Melo Moitta (XXX.071.507-XX); Maria Izaleth Batista do Carmo (XXX.689.812-XX); Raimunda Celina Serra de Andrade Oliveira de Freitas (XXX.546.002-XX); Wyller Alencar de Mello (XXX.240.232-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.